Tribunal: TJES
Processo: 0001677-11.2016.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vilipêndio a Cadáver; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001677-11.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEUZA NERES DA COSTA e outros

APELADO: ROBSON SALOMAO SOARES e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001677-11.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEUZA NERES DA COSTA

APELADO: ROBSON SALOMAO SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADILSON GONCALVES FERREIRA - ES5116-A, GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A
Advogado do(a) APELADO: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II, IV E V, CP) E VILIPÊNDIO A CADÁVER (ART. 212, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Marleuza Neres da Costa em face de sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-a à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A recorrente foi apontada como mentora intelectual do homicídio de Ademar Rodrigues Gomes, motivado pela descoberta de vultoso desfalque de gado em fazenda administrada pelo grupo criminoso. A defesa requer a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados que reconheceu a autoria intelectual da apelante e as qualificadoras do crime está dissociada do acervo probatório; (ii) saber se o crime de vilipêndio a cadáver pode ser imputado à mentora intelectual; e (iii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base (culpabilidade e consequências) e a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em lastro probatório mínimo, especialmente nos depoimentos de autoridades policiais e corréus, além de interceptações telefônicas que revelaram o papel central da apelante na gestão dos furtos de gado e na articulação da "queima de arquivo" da vítima.

4. As circunstâncias qualificadoras e o crime de vilipêndio (decepamento de dedo da vítima como símbolo de represália) integraram o plano criminoso ou foram desdobramentos plenamente previsíveis da empreitada, comunicando-se à mentora intelectual nos termos do art. 29 do Código Penal.

5. A culpabilidade foi corretamente negativada pela intensidade do dolo e sofisticação do planejamento. As consequências do crime são desfavoráveis em razão da orfandade de filha menor (14 anos), o que extrapola os efeitos naturais do tipo penal.

6. É legítima a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e das demais como agravantes na segunda fase, sem configurar
bis in idem
. A alegação de erro quanto à agravante de idade da vítima não prospera, pois tal vetor não foi aplicado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: Não se anula decisão do Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário que possua respaldo no acervo probatório, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLEUZA NERES DA COSTA
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pede a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (i) o afastamento das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples; (ii) o decote dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime; e o (iii) afastamento da aplicação de agravante genérica referente à idade da vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 17653082, o Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001677-11.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEUZA NERES DA COSTA

APELADO: ROBSON SALOMAO SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADILSON GONCALVES FERREIRA - ES5116-A, GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA - ES19312-A
Advogado do(a) APELADO: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Emerge-se dos autos que os denunciados uniram-se em associação criminosa armada, com o propósito de praticar inúmeros crimes, em especial crimes de furto de bovinos e latrocínio, portanto, com o interesse de obter benefício econômico e material.

A associação em grupo criminoso estava imbuída do mesmo elemento subjetivo para prática de crimes contra o patrimônio além do que se dividiram funcionalmente para a realização comum dos fatos, sendo que os integrantes do grupo criminoso eram: açougueiro, proprietário de veículo próprio para transportar animais, vaqueiro, etc.

Visando elucidar os fatos, em 26 de julho de 2016 fora deflagrada a Operação policial denominada "Nelore" (autos n° 0001010-25.2016.08.0033) que desbaratinou a organização criminosa, identificando todos os integrantes do grupo criminoso, bem como a autoria e motivação do crime de latrocínio contra a vítima Ademar Rodrigues Gomes, neste Município e Comarca no dia 22 de julho de 2016.

Para melhor clareza sobre os crimes praticados pela organização criminosa armada, cumpre dividir as ações dos seus dois grupos:

[...]

Extrai-se das peças informativas em que se embasa a presente que o primeiro denunciado, Joelson Costa da Silva, vulgo Jo, residia e gerenciava a fazenda Lagoa da Prata, situada no Município de Serra dos Aimorés/MG, de propriedade de Eugênio Castiñeira, o qual auferia renda mensal de R$ 1 .200,00 (mil e duzentos reais).

Consta que no dia 18 de julho de 2016 Altamirando de Souza Sampaio administrador das propriedades rurais pertencentes a Eugênio Castiñeira, dirigiu-se juntamente com a vítima Ademar Rodrigues Gomes, então gerente contábil das referidas propriedades, a Fazenda Lagoa da Prata com a finalidade de transferir para a Fazenda Pedra Riscada 200 (duzentos) bovinos que ali se encontravam, contudo, somente Altamirando permaneceu na fazenda, tendo a vítima Ademar deixado o local e retornado para a Fazenda El Dourado, situada às margens da rodovia ES 130, neste município.

Segundo Altamirando, após a conclusão da contagem dos bovinos fora constatado um desfalque de 160 (cento e sessenta) bois gordos, pesando cada um 18 (dezoito) arroubas.

Alegou que ao verificar o desfalque buscou esclarecimentos junto ao primeiro denunciado Joelson, encarregado da sobredita fazenda, o qual desconversou, afirmando que os bovinos poderiam ter se misturado com os demais. Tendo, Altamirando, nesta ocasião, avisado ao primeiro denunciado que noticiaria a vítima Ademar acerca da inconsistência verificada na quantidade de bovinos, bem como, sugeriu que a mesmo se dirigisse ao escritório da vítima (Ademar) pra esclarecer tal fato, a qual em resposta disse que o faria no dia seguinte (19/07/2016).

Ocorre que o primeiro denunciado Joelson não procurou a vítima para relatar o sumiço dos bovinos, em razão disso Altamirando em 20/07/2016 comunicou o fato para Ademar, que, por sua vez, ficou intrigado, tendo afirmado que sempre confirmava o numerário de gados da fazenda Lagoa da Prata com o primeiro denunciado.

Extrai-se que, em ato contínuo, a vítima Ademar efetuou ligação telefônica para o primeiro denunciado, ocasião em que fora a sua esposa, ora segunda enunciada MARLEUZA NERES DA COSTA, que atendeu ao telefonema.

Infere-se que, Ademar deslocou-se até a cidade de Vitória em 21/07/2016 com finalidade de buscar Sergio Castiñeira, filho de Eugenio Castiñeira, patrão do mesmo, oportunidade que Sergio teria condições de esclarecer pessoalmente o sumiço dos animais junta ao primeiro denunciado.

Tem-se que na tarde de 22/07/2016 Altamirando entrou em contato com a vítima Ademar a qual afirmou que não obteve êxito nas diversas tentativas envidadas para elucidar a controvérsia com primeiro denunciado, com relação o desfalque dos bois.

Emerge-se da certidão de óbito de fls. 05, que por volta das 20h35min do mesmo dia (22/07/2016) Ademar foi encontrado sem vida, com o corpo contendo diversas perfurações por arma de fogo e com decepamento do dedo indicador da mão direita, no KM 19 da Rodovia ES 130, sentido Nanuque no Trevo desta Comarca de Montanha (ES).

[...]

Em síntese, depreende-se que JOELSON, (primeiro denunciado) logo após tomar ciência (conhecimento) de que Ademar havia descoberto o sumiço dos bovinos, arquitetou a execução do mesmo juntamente com sua esposa MARLEUZA, (segunda denunciada - mentora intelectual), ROBSON (terceiro denunciado) e VALDEMIR, já falecido conforme certidão de óbito, visando assegurar a continuidade e impunidade dos furtos de bovinos, conforme será demonstrado na conduta individual de cada um dos denunciados: [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pede a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (i) o afastamento das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples; (ii) o decote dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime; e (iii) afastamento da aplicação de agravante genérica referente à idade da vítima.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

A defesa sustenta que a contrariedade do veredicto decorre da inexistência de provas aptas a demonstrar a participação da acusada como mentora intelectual do delito, destacando: (i) a negativa de envolvimento por parte dos executores; (ii) a ausência de prova técnica ou testemunhal direta de que a acusada tenha ordenado a execução; e (iii) a existência de contradição nos depoimentos de agentes estatais acerca da titularidade da linha telefônica utilizada na denúncia anônima, invocando, por conseguinte, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não verifico, contudo, a alegada contrariedade ao acervo probatório.

Inicialmente, cumpre consignar que a apontada divergência quanto à titularidade e utilização da linha telefônica utilizada na ligação endereçada à Delegacia de Polícia não incide sobre o núcleo da imputação, tratando-se de aspecto periférico da investigação, incapaz, por si só, de infirmar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, o depoimento do Delegado de Polícia Davi de Santana Gomes, colhido sob o crivo do contraditório judicial, revela-se firme e coerente ao afirmar que o conjunto das investigações apontou a apelante como mentora intelectual da trama criminosa, motivada pela necessidade de ocultar reiterados furtos de gado ocorridos na Fazenda Lagoa da Prata.

Segundo a autoridade policial, restou evidenciado que Marleuza exercia papel central na engrenagem delitiva, inclusive negociando parte dos animais subtraídos, enquanto Joelson atuava como executor direto. Tal conclusão não se baseou em elemento isolado, mas na análise conjunta do acervo probatório, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos de corréus e testemunhas, bem como pelo contexto fático revelador da dinâmica criminosa. Destaco trechos do depoimento:

"[...]que presidiu diretamente o inquérito policial descrito nos autos; que o primeiro fato que resultou nas investigações foi uma ligação endereçada à Delegacia de Polícia; que a voz era feminina e quem atendeu esse telefonema, foi o policial Amaral, já falecido;
q
ue essa mulher dizia que o autor do homicídio de Ademar teria sido Jó juntamente com Val; que assim que Amaral levou ao conhecimento do depoente esse fatos, solicitou do investigador que certificasse mediante relatório; que ele assinou esse relatório; que com isso a execução material da escuta telefonica ficou a cargo da polícia militar; que os SGT Welton e Ricardo ficaram com essa responsabilidade; que nas escutas ficou claro que Marleuza negociava gado e ela estava muito assustada, inclusive, falava em códigos;(...); que concluíram o liame entre Jó, Marleuza, Robson e Val, e posteriormente com Joabe;
que eles sempre faziam contato entre si; que eles falavam muito através de códigos e muito limitado as palavras; que o teor dos diálogos, quem tem maior conhecimento é a própria polícia militar;
que também foi concluído nas escutas de que foi a própria Marleuza que manteve o primeiro contato telefônico com a polícia
;
que a linha telefônica em questão utilizada por Marleuza, era no passado utilizada por Jó; q
ue a conclusão que chegou com o decorrer do inquérito foi de que os denunciados se reuniram e combinaram que para ocultar os crimes de furtos e permitir a continuidade dos mesmo, Ademar teria que ser morto como queima de arquivo;
(...)que tudo indica que Jó era uma pessoa de muita confiança de Ademar e do Sr. Eugenio; que Jó convivia com Marleuza, inclusive tinha filho em comum;
que fazendo uma analise conjunto das provas o depoente concluiu que Marleuza era mentora, inclusive vendia parte desses animais ao passo que Jo era o executor
;
que não se recorda o nome da fazendo que Jó trabalhava; que Jó era administrador dessa fazenda, mas existia um outro funcionário que administrava o patrimônio, mas o depoente não se recorda o nome; que cerca de 300 animais foram subtraídos da propriedade; que a retirada desse gado, ocorreu em várias oportunidades; que Junior que eram um vaqueiro da propriedade trabalhava com Jó; que Junior ajudava Jó a prender os animais na calada da noite para o embarque e transporte dos animais; (...)que ficou muito claro que o padrão de vida de Jó e Marleuza era totalmente incompatível pela renda da propriedade; (...); que Jó era uma pessoa de muita confiança e por conta disso não ocorria a contagem rotineira de gado na propriedade, e como Ademar descobriu esse desfalque ficou claro pelo contexto dos diálogos de que a morte de Ademar foi planejada pelos acusados; (...);
qu
e na delegacia, Jó confessou claramente; que melhor esclarecendo, inicialmente Jó negou participação nos fatos, mas depois que Robinho confessou, inclusive apontando para arma que ele utilizou, Jó percebeu que haviam muitos fatos comprovando o envolvimento dele e acabou confessando; que se recorda de Jó ter confessado a execução junto a Robinho e Valdemar
;
que Val foi morto posteriormente; que Jó também confessou sua participação no furto dos animais; que Jó no depoimento deixou claro que ele queria isentar Marleuza de qualquer tipo de responsabilidade; (...);
que Robinho foi o primeiro a confessar; que segundo Robinho, ele, Jó e Val teriam combinado a morte de Ademar; que Robinho deixou bem claro que Marleuza sabia de tudo, inclusive nas reuniões ela se fazia presente
; (...);
que no inicio dessas reuniões o objetivo era achar uma solução para resolver o problema da descoberta do desaparecimento do gado por Ademar, mas o resultado dessas reuniões era executar a vítima Ademar
; que segundo Robinho, Jó fez promessa de pagamento para que ele participasse da execução do crime de Ademar; que o depoente não se recorda qual seria essa recompensa, bem como se ela teria sido entregue a Robinho; que melhor se recordando, Robinho declarou que Jó teria feito uma promessa para ele e para Val; que Robinho acusa Jó de ter feito a execução de Val; (...);
que pelo que se recorda da dinâmica, Jó sabia da rotina de Ademar e ele estava na condução de um veículo e como passageiros estavam Val e Robinho; que a vítima estava de moto; que pela forma como a moto e o condutor foram encontrados, ficou claro que a vítima estava parada; que segundo Robinho, Jó teria chamado por Ademar, que teria parado e em seguida, Robinho e Val dera os disparos; que foi utilizado uma 12 um revólver 38 ou 32;(...); que segundo Robinho o motivo de terem cortado o dedo da vítima foi por ter descoberto a existência dos furtos; que é como se a vítima fosse delatora; que isso é forma de execução de vítima delatora.
(...); que com o telefone de Marleuza apreendido ligaram para o mesmo numero que havia ligado para delegacia, e que conseguiram o numero através da conta reversa e que no telefone de Marleuza estava o nome de Jó; que as testemunhas Tião da Ração e Altamirando confirmaram que aquele número era de Jó; que concluíram que esse número de telefone pertencia a Jó; que esse mesmo número estava na agenda de Tião da Ração, de Altamirando e também da esposa de Joelson, Marleuza";

(Depoimento prestado pelo Delegado de Policia Davi de Santana Gomes em juízo).

Consoante consignado pela testemunha, as escutas telefônicas demonstraram intenso contato entre os envolvidos, com diálogos cifrados e condutas compatíveis com a tentativa de ocultação dos ilícitos, além de evidenciar que a acusada detinha conhecimento aprofundado do esquema criminoso e atuava de forma ativa em sua manutenção. Destaca-se, ainda, a constatação de que o padrão de vida da acusada e de Joelson era absolutamente incompatível com a renda formal declarada, reforçando a conclusão acerca da prática reiterada de furtos de gado.

No mesmo sentido, o depoimento do Subtenente Welton Oliveira Costa corroborou a existência de liame subjetivo entre a acusada e os demais corréus, especialmente ao relatar que, após a vítima Ademar descobrir o desfalque de animais e tentar contato com Joelson, foi a própria Marleuza quem atendeu a ligação, comprometendo-se a repassar o recado, circunstância que a insere diretamente na cadeia causal que culminou na execução do crime.

Ainda mais relevante, o agente público destacou que o depoimento da testemunha Junior, considerado elemento-chave da investigação, confirmou que a acusada tinha pleno conhecimento de todo o esquema de furto, exercendo influência direta sobre Joelson e incentivando a eliminação da vítima, justamente para evitar a descoberta dos crimes patrimoniais e assegurar sua continuidade. Vejamos:

"[...]
que participou diretamente no trabalho em que envolveu a escuta autorizada por este juízo; que Joelson era o gerente da fazenda Lagoa da Prata, pertencente ao Sr. Eugenio; que trabalhava com Sr. Eugenio cerca de 05 anos e meio; que Jó tinha o controle da fazenda; que a vítima trabalhava na parte contábil; que a vítima no dia 18/07/2016 chamou o Sr. Altamirando para ir na fazenda Lagoa da Prata, e que lá separasse 200 bois para fazer a transferência para a fazenda Pedra Riscada em Carlos Chagas; que Altamirando auxiliava Ademar; que esses 200 animais não foram encontrados na propriedade; que inicialmente Ademar percebeu a ausência de 160 animais; (...); que Ademar tenta manter contato com Joelson, mas quem atende o telefone é Marleuza e que ficou de dar o recado para Joelson acerca do sumiço dos animais; que essa ligação foi na Quarta Feira; que na Quinta Feira a vítima foi buscar o filho do Sr. Eugenio em Vitória; (...); que na Sexta Feira, que foi o dia 22/07
Ademar saiu da fazenda por volta das 17h30 retornando para sua casa aqui em Montanha; que volta das 17h42min. Ademar foi assassinado; que o depoente foi informado desse crime depois das 18h;
que foi ao local acompanhado do seu colega Ricardo; (...); que na jaqueta da vítima havia várias perfurações com disparo de arma de fogo; que aí começaram os levantamentos investigativos; q
ue logo foi descoberto o desfalque de animais na propriedade do Sr. Eugenio, e por isso partiram para esse caminho; que Joelson com a interceptação telefônica, foi constatado que ele tinha um numero com 9691 no final; que foi solicitado o histórico da conta telefônica de Joelson; que foi constatado que esse mesmo numero que pertence a Joelson fez uma ligação na Segunda Feira, dia 25/07 para delegacia de polícia de Montanha, cujo a duração da ligação foi cerca de 05min.; que levou o fato ao delegado de polícia que declarou inicialmente que não tinha conhecimento dessa ligação; que ele chamou um investigador e depois um outro de nome Walkyrio Amaral e confirmou que havia recebido uma ligação de uma mulher; que esse investigador declarou que essa mulher disse que sabia quem seria os autores da morte de Ademar, ou seja, Joelson gerente da fazenda e um traficante chamado Val, de Serra dos Aimorés;
que no dia que foi feito essa ligação, ou seja, no dia 25 o telefone não estava grampeado; que volta a repetir que essa informação foi descoberta por conta do histórico encaminhado pela operadora; que depois dessa ligação para polícia, segundo o histórico repassado pela operadora, esse numero de Joelson ficou mudou, ou seja, ele não recebia nem efetuava ligações; que posteriormente foi identificada a pessoa de Valdemir, que é morar de Serra dos Aimorés; que também foi confirmado que esse Val era envolvido com tráfico de drogas, homicídios, furto em fazendas, roubo de cargas; que o telefone de Valdemir foi grampeado, da Marleuza, do Robson, do Leonardo Mirando, do Valdeir que é irmão do Val; que enquanto isso o número final 9691 permanecia inutilizado; que nesse contexto o delegado intimou Junior que era o auxiliar de Jó, a Marleuza e o próprio Jó para prestarem declarações na delegacia; que o depoente presenciou o depoimento desses indivíduos na delegacia; que sobre o furto do gado na fazenda esses indivíduos declararam desconhecer; (...)que com isso continuaram com as investigações ouvindo as pessoas e as escutas;
q
ue ficou muito claro para o depoente a associação de Joelson, Marleuza, Robson, Leonardo Miranda, Sandro que é o macarrão, Val que é o Valdemir, Valdeir que é irmão de Val, Joabe para o cometimento de furto do gado, receptação e a morte de Ademar; que Marleuza apresentava versões totalmente contraditória; que nas escutas ficou claro que Marleuza negociava gado com Val; (...) que esse gado era todo proveniente da fazenda do Sr. Eugenio Castineira; que foi verificado que Marleuza em seu depoimento disse que não conhecia Robinho e que Val ela só conhecia de vista; que foi provado no decorrer da operação que ela estava mentindo, já que ela negociou gado e terreno com Val, além de ligações telefônicas; que Robinho também, inclusive Robinho ligou para Marleuza e dava para entender que Robinho estava cobrando uma dívida como se fosse da morte do Ademar;
que nessa conversa Robinho disse para Marleuza "eu preciso falar com Jó, cade o homem?" E Marleuza respondeu "nós não podemos conversar muito por telefone" que Robinho respondeu "relaxa"; que com isso Marleuza passou o telefone para Jó; que nesse momento no contexto Robinho falou para Joelson "você me abandonou";
que Joelson disse "eu preciso falar com você", ele respondeu "eu preciso te ver"; que Joelson continuou "amanhã eu vou aí e a gente conversa"; (...); que com isso ficou mais do que provado que Marleuza conhecia Robinho, fato que ela negou na delegacia; que Marleuza apesar de ter declarado na delegacia que só possuía um terreno, descobriu-se posteriormente que ela , juntamente com Joelson eram donos de 05, inclusive em um tinha uma casa e construção;
(...) que Junior era o ajudante de vaqueiro e trabalhava com Joelson na propriedade do Sr. Eugenio; q
ue interceptaram uma ligação feita para Marleuza de uma pessoa que não foi identificada, que diz o seguinte "olha, o Junior aqui está jogando conversa fora, inclusive com o seu nome e de Jó" que ela respondeu "no dia que eu for aí, nós vamos conversar com ele"; que Junior quando foi conduzido na delegacia, confirmou que foi ameaçado por Marleuza em função do furto do gado e da morte de Ademar;
que Junior foi interpelado e comunicado acerca das escutas telefônicas; que ele falou que na inocência acabou dizendo em Serra dos Aimorés sobre a questão do furto do gado e da morte de Ademar e que Jó e Marleuza estavam envolvidos
e por isso Junior disse que foi ameaçado por Marleuza; que Junior disse que Marleuza tinha o conhecimento de todo o furto na fazenda e fala que quem incentivou Jó a matar Ademar foi Marleuza; q
ue ele tinha uma convivência permanente com Joelson e Marleuza; que Junior sabia de detalhes do furto; (...); que Robinho falou que foi convidado pelo Valdemir para matar Ademar, porque Ademar havia descoberto um furto na propriedade Lagoa da Prata e Jó contratou Valdemir e que Val por ser muito amigo de Robson, o havia contratado; que Robson confirmou que no dia, Joelson estava em seu carro que era um carro prata, juntamente com ele e Valdemir; que ele estaria com uma escopeta, calibre 12 e Val com um revólver calibre 32; que eles esperaram a vítima em uma estrada de chão, mas tinha visão do asfalto; que quando a vítima passou eles a acompanharam; que com isso ele atirou com a 12 e depois Val continuou com os disparos com o revólver calibre 32; que Joelson com isso parou o carro, e Valdemir arrancou o dedo da vitima com uma faca; que esse dedo foi jogado fora no caminho para Serra dos Aimorés; (...); que quando o furto foi descoberto pela vítima, Jó convidou Val e Robinho para irem a casa de Joabe para uma reunião; que na saída dessa reunião já ficou resolvido a morte de Ademar; que o objetivo da morte de Ademar era evitar a descoberta dos crimes de furto e também dar continuidade; que Marleuza não participou dessa reunião, mas Junior que trabalhava junto com Joelson afirmou que Joelson foi incentivado por Marleuza a matar Ademar; que Val no decorrer das investigações foi executado; que as suspeitas recaiam na pessoa de Joelson, mas ele quase não falava ao telefone; que Robson e Val estavam pressionando Jó acerca do pagamento de uma dívida relativa a morte de Ademar; (...); que se não fosse realizadas as prisões não iria sobrar ninguém vivo; que isso que o depoente está dizendo está no contexto das 300 páginas da degravação; que Robinho estava levantando o paradeiro de Joelson para matá-lo;” (Depoimento do Subtenente Welton Oliveira Costa, em juízo).

Ademais, as interceptações telefônicas e a quebra de sigilo revelaram que a própria Marleuza, utilizando um terminal que pertencera a Joelson, efetuou uma ligação anônima para a delegacia de polícia no dia 25/07/2016. Nessa ligação, com voz feminina, ela tentou desviar o foco da investigação ao apontar como autores o próprio marido e um traficante de nome Val, o que a autoridade policial interpretou como uma tentativa de "queima de arquivo" e controle da narrativa investigativa.

Ressalto que a participação da acusada foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que, diante de versões conflitantes, optou por aquela que encontrou respaldo no conjunto probatório, não cabendo a este Tribunal substituir o juízo valorativo dos jurados por interpretação diversa.

Nessa senda, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Reconhecida a autoria intelectual da apelante, igualmente não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, aquele que concorre para o crime responde por ele na medida de sua culpabilidade, sendo plenamente admissível a comunicação das qualificadoras de natureza objetiva quando demonstrado que eram previsíveis e integravam o plano delitivo comum.

No caso, as circunstâncias qualificadoras não decorreram de ação autônoma ou imprevisível dos executores, mas constituíram desdobramento do plano criminoso concebido para ceifar a vida da vítima.

A forma de execução, mediante surpresa e violência extrema, era plenamente previsível à acusada, que contribuiu intelectualmente para a empreitada criminosa, razão pela qual correta a comunicação das qualificadoras, ainda que não tenha participado diretamente da execução material.

Afastá-las, nesta fase recursal, implicaria indevida ingerência na soberania do Tribunal do Júri.

Quanto ao crime de vilipêndio a cadáver, a condenação igualmente encontra respaldo no reconhecimento da materialidade e autoria pelo Conselho de Sentença.

O depoimento do corréu Robson Salomão Soares revelou que, após a execução da vítima, Valdemir decepou-lhe um dedo com uma faca, ato confirmado pela autoridade policial como verdadeira mensagem simbólica de represália, destinada a rotular a vítima como “delatora” e intimidar terceiros.

Tal conduta não se revela fato isolado ou estranho ao contexto da empreitada criminosa, mas sim prolongamento do
iter criminis
, voltado a assegurar a impunidade e reforçar o domínio do grupo sobre a situação. Sendo a acusada reconhecida como mentora intelectual do crime principal, responde também pelos desdobramentos previsíveis e assumidos da ação criminosa.

Diante disso, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido de revisão da dosimetria da pena.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

II.I – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Verifico que a acusada foi sentenciada à pena-base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Em relação ao homicídio, observo que agiu com
culpabilidade elevada
, diante da intensidade do dolo e do grau de determinação da ré ao planejar e induzir a prática do crime, agindo como mentora intelectual da execução; antecedentes imaculados nos autos; quanto a sua conduta social, ao que consta é boa; não há elementos suficientes para valorar a sua personalidade; os motivos do crime constituem qualificadora, razão de não serem valoradas nesta fase; circunstâncias do fato configuram qualificadora, razão de não valorá-las nesta fase; as
consequências extrapenais devem ser valoradas negativamente
em razão da vítima ter deixado esposa e filha; o comportamento da vítima, em nada influenciou a prática do delito.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso ao considerar a intensidade do dolo e do planejamento da ré como mentora intelectual. Tal circunstância, evidenciada pela arquitetura da execução para ocultar crimes patrimoniais, justifica a exasperação da pena-base.

Sobre as consequências do crime, a sentença considerou o fato de a vítima ter deixado esposa e filha para negativar o vetor. Embora a defesa alegue ser um efeito natural do tipo penal, entendo que a orfandade de filhos menores, como no caso da filha da vítima, com 14 anos na época dos fatos, não constitui consequência natural do delito, sendo, portanto, fundamento idôneo para recrudescer a pena-base.

Logo, mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

Na segunda fase, a defesa impugna a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos). O pleito, contudo, carece de interesse recursal, pois a referida agravante não foi aplicada na sentença. Destaco:

“Presentes as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (prevista no art. (61, II, c, CP), para assegurar a ocultacão, a impunidade ou vantagem de outro crime) e autoria intelectual (prevista no art. 62, I, do Código Penal agravo a pena em 6 (seis) anos, tornando-a em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Destaco que a concorrência de qualificadores torna perfeitamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, enquanto as sobressalentes sejam valoradas na segunda fase da dosimetria, como ocorreu no presente caso, não havendo que falar em
bis in idem
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, mantenho inalterada a pena definitiva aplicada à acusada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

II.II – DO CRIME DE VILIPÊNDIO A CADÁVER

Considerando que a pena para o crime de vilipêndio a cadáver foi fixada no mínimo legal, também não há o que retocar.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, mantenho a prisão preventiva da acusada, pois a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade revelada pela premeditação e o
quantum
de pena fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão do Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.